Tribunal: TJSP
Processo: 2223105-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu apenas em parte impugnação ao bloqueio (proveniente de arresto) de valores encontrados em conta bancária. Pretensão à reforma.
Constrição, a título de arresto, de valores relativos a benefícios previdenciários acumulados e recebidos em atraso. Verba que adquiriu caráter indenizatório, e não

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu apenas em parte impugnação ao bloqueio (proveniente de arresto) de valores encontrados em conta bancária. Pretensão à reforma.
Constrição, a título de arresto, de valores relativos a benefícios previdenciários acumulados e recebidos em atraso. Verba que adquiriu caráter indenizatório, e não mais salarial. Precedentes. Valor constrito superior a 40 (quarenta) salários mínimos que não pode ter a impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do art. 833, inciso X, do CPC, em interpretação ampliativa. Decisão recorrida que fixou a impenhorabilidade até 50 salários mínimos que não pode ser alterada, à míngua de recurso da parte interessada.
RECURSO DESPROVIDO, com ressalva.